Tribunal: TJDFT
Processo: 0739340-06.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-02-24
Data de publicação: 2022-03-04

Ementa:
Execução penal. Regime prisional fechado. Mandado de prisão. Início de cumprimento de pena. Pedido de avaliação prévia do estado de saúde.
Sem indicativo de que o quadro de saúde atual do sentenciado a regime fechado o impede de dar início ao cumprimento de pena, mantém-se decisão que indeferiu pedido de avaliação prévia de saúde e determinou seja expedido mandado de prisão. A avaliação médica do apenado será realizada pela equipe médica penitenciária, após recolhimento, e, se o caso, considerada a medida excepcional de cumprimento domiciliar da pena. Agravo não provido.